Tribunal: TJSP
Processo: 2123591-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela provisória, determinando o custeio do medicamento prescrito para o tratamento do autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da operadora. Não acolhimento. Constatação dos requisitos legais do artigo 300 do CPC. Medicamento indicado por médico especialista. Uso off label amparado por relatório médico. Doença rara para a qual inexiste indicação oficial de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela provisória, determinando o custeio do medicamento prescrito para o tratamento do autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da operadora. Não acolhimento. Constatação dos requisitos legais do artigo 300 do CPC. Medicamento indicado por médico especialista. Uso off label amparado por relatório médico. Doença rara para a qual inexiste indicação oficial de qualquer medicamento. Medicamento de alto custo. Relação contratual que permite possibilidade de fornecimento do medicamento em questão. Abusividade na recusa. Aplicação da Súmula 102 deste e. TJSP. Entendimento majoritário desta Colenda Câmara. Precedentes. Análise da adequação do tratamento que deverá ser feita no curso da demanda. Concessão da tutela de urgência, nos exatos termos da prescrição médica, sem prejuízo de eventual reavaliação da questão no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito, observado o contido no artigo 302 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.